Tribunal: TJPA
Processo: 0810846-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810846-81.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSAFA ROCHA PAES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PRAZO ESTABELECIDO NA DECISÃO DE 1.º GRAU. NÃO CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA.

MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA NOS DEMAIS PONTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se conhece da irresignação quanto ao prazo estabelecido na medida liminar, tendo em mira que resta inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível inovação recursal.

2.
Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, mantém-se o entendimento de concessão parcial de efeito suspensivo.

3. Agravo interno conhecido e não provido, à unanimidade

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 12 a 19 de abril de 2021.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 19 de abril de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória de deferimento, em parte, de efeito suspensivo de recurso, tão somente, para sobrestar o efeito da tutela para fornecimento do medicamento Darcoxia e para afastar a multa pessoal do gestor público, mantendo-a no patamar de diário de R$5.000,00 (cinco mil reais), com a limitação do valor arbitrada em R$100.000,00 (cem mil reais), por dia de descumprimento e o prazo estabelecido, redirecionando-se ao Estado do Pará e Município de Acará, pessoas jurídicas de direito pública, até ulterior deliberação deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O agravante reitera a ausência de previsão de disponibilização da medicação pelo SUS e indica a incompetência do Juízo Estadual, argumentando que da lista de medicamentos pleiteados, diversos não compõem o elenco de remédios e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, listando a medicação manipulada: Paracetamol 500mg; Ciclobenzaprina 10mg; Tramadol 50mg; Deflazacorte3mg; Venlafaxina 37,5 mg, Pregabalina 150 mg, Cymbi 30mg, Dorene 75 mg, Tramadon Retard 100mg, razão pela qual entende que responsabilidade em lei para incorporar medicamento ao SUS é da União.

Suscita a ilegitimidade do Estado do Pará para o fornecimento de diversos medicamentos de responsabilidade do Município para fornecimento de assistência farmacêutica básica, como Dipirona 500mg e Amytril 25mg.

Assevera tratando-se de obrigação de fornecimento de medicamento e considerando as regras que regem o Sistema Único de Saúde, é indispensável a composição do polo passivo pelos entes políticos que integram as três esferas de Poder, tendo em vista a responsabilidade solidária fixada pelo Tema 793 do STF, e que cada um deles exerce atribuições previamente estipuladas por lei, e se compensam financeiramente pela prática de políticas públicas nesse setor.

Reforça que medicamentos de assistência básica são de responsabilidade do gestor municipal e enfatiza que deve ser afastada qualquer responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos.

Menciona que a administração pública está adstrita a sua disponibilidade orçamentária de modo que não pode investir além do limite previsto, pelo que entende que a medida judicial viola a reserva do possível e questiona a intervenção do Judiciário.

Faz inovação de pedido recursal atinente ao prazo estabelecido na medida agravada de 48 horas para cumprimento e questiona, de forma reiterada , o valor da multa diária no valor de R$5.000,00 limitado ao montante de R$100.000,00 para parâmetros mais razoáveis de cumprimento e salienta a impossibilidade de fixação de multa na figura do gestor público.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de se reconhecer a impossibilidade e/ou afastamento da multa em face do Ente Pública. Subsidiariamente, requer o Estado do Pará, caso os argumentos não sejam acolhidos, pede a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 02 (dois) meses para o cumprimento da determinação, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável de R$5.000,00.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão interlocutória de deferimento, em parte, de efeito suspensivo.

A respeito da suscitação de inépcia da inicial decorrente de receituários ilegíveis e sem data de prescrição, tenho que assiste razão em parte a irresignação do agravante, especificamente quanto a medicação indicada nas razões recursais de nome “Darcoxia 60mg”, de vez que foi encontrada no receituário (ID 19427595 – Pág. 13), no entanto, aparentemente resta plausível a assertiva do agravante de que não foi identificado na tabela CMED/ANVISA, bem como há informes da farmacêutica sobre a existência do apenas do remédio Arcoxia, pelo que entendo que essa medicação prescrita não poderá ser abrangida pela tutela provisória.

Por outro lado, foi possível localizar receituários médicos atinentes aos demais remédios requeridos pelo agravado, como Paracetamol 500mg; Ciclobenzaprima 10mg; Tramadol 50mg (ID 19427595 – Pág. 8 e 15); Cymbi 30mg ou Velija; Pregabalina; Dipirona 500mg (ID 19427595 – Pág. 12); Amytril 25mg e Dorene 75mg (ID 19427595 – Pág. 13, 15 e 16); Tramadom Retard 100mg (id 19427595 – Pág. 16).

Dessa maneira, verifico os demais termos requeridos encontram-se aparentemente compatíveis com a documentação colacionado, encontrando-se a inicial adequadamente estruturada com os fatos e a relação entre o pedido e a causa de pedir, apresentando os fundamentos legais de seu pedido, descrevendo a lista de medicamentos que necessita (ID 19426785 – Pág. 2/4 – Ação n.º 0800400-82.2020.8.14.0076), bem como colacionou receitas e atestados médicos em que se pode aferir correlação com os fármacos listados na inicial, não se evidenciando como ilegíveis e muitos estão com data do corrente ano.

Ressalte-se que o agravado referiu na inicial que já recebia a medicação continuamente, no entanto, o tratamento foi interrompido sem justificativa.

No que tange a arguição de ilegitimidade do Estado para figurar no pólo passivo da demanda, entendo pela rejeição dessa preliminar, tendo em mira a responsabilidade solidária dos entes federados nas temáticas que envolvem saúde.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Assim, não se acolhe a suscitação de ilegitimidade. Logo, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso à saúde.

Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, reafirmada em recentes precedentes:

STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197)
– A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO À PROTEÇÃO JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE METAINDIVIDUALIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III) – A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO “DEFENSOR DO POVO” (CF, ART. 129, II) – DOUTRINA – PRECEDENTES. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) EM TEMA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA E/OU INDIVIDUAL (CF, ART. 23, II). DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE, AO INSTITUIR O DEVER ESTATAL DE DESENVOLVER AÇÕES E DE PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE, TORNA AS PESSOAS POLÍTICAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS PELA CONCRETIZAÇÃO DE TAIS OBRIGAÇÕES JURÍDICAS, O QUE LHES CONFERE LEGITIMAÇÃO PASSIVA “AD CAUSAM” NAS DEMANDAS MOTIVADAS POR RECUSA DE ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SUS – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014)

Desse modo, a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo porque é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Nessa perspectiva, sobre os comentários acerca do sistema de saúde pública brasileira e os limites orçamentários do ente público, constato que tais pretensões não devem prevalecer, haja vista que a reserva do possível não configura justificativa para o administrador ser omisso à degradação da dignidade da pessoa humana. A escusa da “limitação de recursos orçamentários” frequentemente é usada para justificar a opção da administração pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo recorrente, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Vale nesse passo acrescentar que não prospera o entendimento de atribuição exclusiva da União, levando em conta medicamentos fora da lista do RENAME, de vez a responsabilidade é solidária nas temáticas atinentes à saúde e, nesse caso, deve ser mantida a medida agravada que determinou o fornecimento dos medicamentos, ainda que parte deles não consta na lista do RENAME, tendo em vista a ponderação entre o direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, não podendo normas de hierarquia inferior prevalecerem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida.

Da mesma forma, não prospera a responsabilidade exclusiva do Município de Acará em relação aos medicamentos Dipirona 500mg e Amytril 25mg, levando em conta que estão na lista do RENAME e pertencem ao componente básico de assistência a saúde do Sistema Único de Saúde, haja vista, mais uma vez, a responsabilidade solidária estabelecida.

No caso, a paciente (ID 16714997 – Pág. 2 – autos ação civil pública), sofre de Fibromialgia, CID 10-M79.7, evoluindo para transtorno misto ansioso e depressivo, CID 10.F41.2, conforme se dessume dos laudos médicos juntados (ID 19427595-Pág. 4 e 5) e necessita usar continuamente os remédios Paracetamol 500mg; Ciclobenzaprina 10mg; Tramadol 50mg; Deflazacorte 3mg; Venlafaxina 37,5 mg; Pregabalina 150 mg; Cymbi 30mg; Dipirona 500mg; Amytril 25mg; Dorene 75 mg; Darcoxia 60 mg; Topiramato 50mg; Tramadon Retard 100mg, conforme atestam receituários médicos (ID 19427595 - Pág. 7/16)

Nesse sentido, reafirmo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, eis que são claros os elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano, considerando que constam nos autos documentos alusivos a situação clínica da paciente, levando em conta a necessidade que os requeridos adotem as medidas necessárias para fornecerem, no prazo estabelecido na diretiva, e de forma continuada, com expressa proteção contra qualquer forma de interrupção no tratamento.

Portanto, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado à luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, de vez que o tratamento prescrito certamente proporcionará a melhora do paciente.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA. ART. 16 DA LEI 7.347/85. APRECIAÇÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental interposto em 18/03/2016, contra decisão publicada em 14/03/2016.

II. No que se refere à abrangência da sentença prolatada em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos, a Corte Especial do STJ decidiu, em recurso repetitivo, que "os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/12/2011).

III. No caso, a decisão ora agravada deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público Federal, "a fim de determinar o fornecimento do medicamento Janumet 50/850mg e Diamicron MR 60mg a todos os pacientes, portadores de Diabetes Mellitus Tipo 2, nos limites da competência territorial da Subseção Judiciária de Blumenau, que comprovem a adequação do referido medicamento à sua situação, por meio de receituário expedido por médico vinculado ao SUS".
No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgRg no REsp 1.550.053/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2015; STJ, REsp 1.350.169/SC, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/08/2015; STJ, REsp 1.344.700/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014.

IV. Com efeito, firmou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que "é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença. Nesse sentido: REsp 1.377.400/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2014; AgRg no REsp 1.377.340/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.6.2014" (STJ, AgRg no REsp 1.545.352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/02/2016).

V. Inaplicável, in casu, o óbice da Súmula 7 do STJ, tendo em vista que a decisão ora agravada apenas atribuiu efeito erga omnes à sentença proferida em ação civil pública, mediante interpretação do art. 16 da Lei 7.347/85, o que prescinde de análise probatória.

Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.378.094/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2014.

VI. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição da República, sendo defeso o seu exame, no âmbito do Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

VII. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 825.163/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. A prova pré-constituída que se reputa inexistente está contida nas razões da receita médica, legítima e suficiente para os fins almejados no mandado de segurança. Precedentes do STJ
. 2. "Não há falar em qualquer mácula no acórdão diante da alegação de que os votos vencedores utilizaram fundamentos não discutidos nos autos e nem trazidos pelas partes, pois é sabido que o magistrado não está adstrito a estes argumentos para a livre motivação do seu convencimento." (EDcl nos EDcl no REsp 439511 / PB, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julg. 04/05/2004, DJ 17/05/2004).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 51.678/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019)

Averbo que se aplica ao caso em tela o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do recurso especial repetitivo nº 1657156 (TEMA 106), que trata sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não constantes de atos normativos do SUS, somente quando preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos neste julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
.5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

No que tange ao questionamento sobre o prazo fixado para cumprimento da medida liminar em 48 (quarenta e oito) horas, constato o não conhecimento dessa irresignação diante da falta de interesse recursal, na medida que se consubstancia em verdadeira inovação recursal, violadora do Princípio da Congruência ou Adstrição (art. 492, CPC).

É curial assinalar ser inadmissível a análise de tese alegada somente em Agravo Interno, com apresentação de questionamento diverso daqueles alegados no recurso principal.

Nesse sentido, há decisões:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. INOVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. O "pedido de gratuidade da justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, embora deferido, não produzirá efeitos retroativos" (AgInt no AREsp 898.288/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. As teses não trazidas nas razões do recurso especial, mas apenas mencionadas quando da interposição do agravo interno, não merecem conhecimento por configurarem inovação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1644287/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

No que tange à fixação de
astreintes
na decisão agravada, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537,
caput,
do CPC à Fazenda Pública.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

De fato, o magistrado, quando da sua fixação, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que a imposição de valor exorbitante, justamente por se revelar manifestamente ilícito, e, muitas vezes, inexequível, não tem o condão de persuadir o litigante a cumprir a determinação judicial exarada. Não se trata, portanto, de um fim em si mesma, de modo que seu valor não pode tornar-se mais interessante do que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Assim, o valor das
astreintes
deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA, VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA TERATOLÓGICA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO.

1. Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Precedentes.

2.
É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, determinada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1.
É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 461 do CPC) quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, o que ocorre no caso dos autos
.

2. Questão do termo inicial da multa não debatida pela instância de origem (Súmula 282/STF).

3. A revisão dos critérios de equidade utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos honorários advocatícios é vedada no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ), salvo na hipótese de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no caso presente.

4. Agravos regimentais a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 935.103/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 12/06/2014)

Por tais motivos, mantenho o valor arbitrado, devendo as
astreintes
serem impostas ao Estado do Pará e Município de Acará, executadas após o trânsito em julgada da sentença confirmatória da decisão liminar.

Por outro lado, apesar de cabível a fixação de
astreintes
contra o ente Público, não é possível estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa, sendo pertinente a irresignação do agravante quanto a afronta ao princípio da congruência.

Corroborando o posicionamento adotado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO E MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. CONDENAÇÃO EM MULTA PESSOAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE A FIGURA PESSOAL DO GESTOR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINAR 2. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. MÉRITO 3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 4. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.
5. Multa diária em caso de descumprimento. Aplicação tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Estado do Pará
. 6. Apelação conhecida e provida parcialmente. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente. Decisão Unânime.

(2017.01669107-24, 174.202, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-28)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1 - O Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, não se pronunciou sobre as teses versadas no presente recurso. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.

2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes.

3 - Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1433805/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 24/06/2014)

Mantenho o afastamento da multa pessoal fixada em desfavor dos gestores públicos, Governador do Estado do Pará e Prefeito de Acará, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser feito pelo Estado e Município, pessoas jurídicas de direito público.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, NA PARTE DA INSURGÊNCIA QUANTO AO PRAZO ESTABELECIDO NA DECISÃO DE 1.º GRAU, PORÉM, CONHEÇO OS DEMAIS PONTOS DEBATIDOS E LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão interlocutória proferida de deferimento,
em parte, de efeito suspensivo ao recurso
,
tão somente, para sobrestar o efeito da tutela para fornecimento do medicamento Darcoxia e para afastar a multa pessoal do gestor público, mantendo-a no patamar de diário de R$5.000,00 (cinco mil reais), com a limitação do valor arbitrada em R$100.000,00 (cem mil reais), por dia de descumprimento e o prazo estabelecido, redirecionando-se ao Estado do Pará e Município de Acará, pessoas jurídicas de direito pública.

Cumpra-se a parte final da decisão (ID 3961225) concernente a determinação para intimação da parte agravada, para que, caso queira, apresente contrarrazões ao presente recurso, também no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, II, do NCPC.

E, após isso, a remessa ao Ministério Público para emissão de seu parecer no agravo de instrumento.

Por fim, retornem-me conclusos para ulteriores.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/04/2021